Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717965-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: E. D. G. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO GOMIDES ARLINDO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de procedimento comum ajuizada E. D. G. A. C., deferiu a antecipação da tutela antecipada de urgência para determinar à operadora de saúde a quitação da mensalidade do plano de saúde referente ao mês de março de 2023, a sua abstenção na cobrança de mensalidades posteriores do valor referente à taxa associativa e em suspender os serviços do plano de saúde pelo não pagamento da respectiva mensalidade. Na parte que interessa, registrem-se trechos da decisão recorrida: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para, uma vez que já foi efetuada a consignação em juízo do montante declinado na petição inicial, determinar que a administradora ré considere quitada a mensalidade do mês de março de 2023, com vencimento em 10/03/2023, referente ao plano de saúde PREMIUM PROMO DF AD ENF - SMILE no 482591198, em nome do autor E. D. G. A. C., CPF 107.378.241-74, e se abstenha de suspender os serviços do plano de saúde pelo não pagamento da respectiva mensalidade. Ademais, deverá se abster de cobrar nas mensalidades posteriores o valor referente à taxa associativa.” Em suas razões (ID 46570581), o agravante sustenta que: 1) o agravado não demonstrou dano irreparável ou de difícil reparação no caso de cumprimento posterior da obrigação pela operadora; 2) há, por outro lado, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o agravado não dispõe de recursos financeiros sequer para arcar com as custas processuais; 3) não é parte legitima passiva ad causam; 4) possui como política empresarial a transparência, boa-fé e princípios que asseguram os serviços fundamentais à saúde do ser humano; 4) ao contrário do que alega, o contrato do agravado é na modalidade “Coletivo por adesão através da UNEB – União Nacional dos Estudantes Brasileiros”; 5) o aumento da mensalidade do plano que o agravado entende como injusto foi realizado unilateralmente pela segunda requerida Elo Administradora de Benefícios ltda.; 6) “o contrato estabelecido para o autor teve vigência em 01/10/2021, e que no mês de abril de 2022, foi aplicado o mesmo o reajuste anual no importe de 13,00% a todos que fazem parte da carteira do coletivo”; 7) o reajuste dos planos coletivos não é definido pela agência, uma vez que o índice é determinado a partir da negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora do plano de saúde; 8) os valores de reajuste são obtidos através de cálculos atuariais, de acordo com as normas da ANS e devidamente ajustados entre a empresa contratante e a empresa contratada; 9) o contrato prevê o reajuste e os indicies aplicáveis, conforme cláusula XXII; 10) a decisão põe em risco o equilíbrio financeiro do contrato. Requer, ao final, a suspensão da decisão. No mérito, a reforma da decisão para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela de urgência formulada pelo agravado. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A matéria de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela agravante não deve ser conhecida, porque a manifestação sobre o tema configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trata de matéria de ordem pública. No caso, a decisão recorrida apenas deferiu o pedido de tutela de urgência, portanto o pedido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do requerido não deve ser conhecido. A propósito, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “Agravo de Instrumento. Anulatória de negócio jurídico c/c indenizatória. Pirâmide financeira. Bitcoins. Arresto cautelar. Possibilidade. Ilegitimidade: é defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, ainda que de ordem pública, não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância. (Acórdão 1695806, j. 27/04/2023, 4a Turma Cível, Relator: FERNANDO HABIBE, DJE: 12/05/2023)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS. ARRESTO. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRADO. DEFERIMENTO DAS MEDIDAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES. NÃO APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A demonstração da verossimilhança quanto à alegação do descumprimento contratual de portabilidade de empréstimo consignado configura dano irreparável ou de difícil e improvável reparação, assim como a existência de expressivo número de consumidores lesados pelas mesmas empresas ora agravadas, com a prática de condutas semelhantes, na hipótese concreta, configura risco ao resultado útil do processo, de forma que o arresto cautelar, como medida necessária a assegurar a satisfação da dívida, é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1616348, j. 13/09/2022, 8a Turma Cível, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, PJe: 23/09/2022)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INTERNET. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA VEICULAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS INATIVOS. PRETENSÃO PREJUDICADA. INDICAÇÃO DO LOCALIZADOR URL. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECOMENDÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável conhecer da preliminar, suscitada em contrarrazões, que trata da ilegitimidade passiva de um dos Réus, quando o tema não foi objeto de análise na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. 2. Para a remoção de conteúdo veiculado por matéria jornalística na Internet, faz-se necessária a indicação clara e específica do localizador URL. Precedentes do c. STJ. 3. Verificado que os endereços eletrônicos indicados nas razões de Agravo não mais veiculam a matéria jornalística que se pretende suspender, resta prejudicada a pretensão recursal. 4. Resta ausente a probabilidade do direito quando ainda não se pode atestar, de maneira idônea e inconteste, que o conteúdo veiculado pelas matérias jornalísticas juntadas aos autos seja cabalmente inverídico e/ou ilegal, evidenciando-se recomendada a realização de ampla dilação probatória. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1247298, 07020031720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020).” Por outro lado, no que se refere à matéria relativa à concessão do efeito suspensivo à decisão que deferiu a tutela de urgência, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há urgência na análise do pedido que resulte em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, o valor discutido referente às taxas associativas do mês de março já foi depositado em juízo pelo agravado. A medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, o autor pode ser compelido a ressarcir os valores despendidos pela ré. Por outro lado, eventual manutenção da decisão agravada atrairia perigo de dano inverso, pois os serviços do plano de saúde do agravado poderiam ser suspensos. Ademais, a dívida ocorrer a incidência de juros mensais e demais encargos do contrato o que tornaria a dívida ainda mais onerosa ao agravado. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator